Tribunal: TJMT
Processo: 1000577-31.2023.8.11.0047
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000577-31.2023.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VERALUCIA APARECIDA DA SILVA ALPINO - CPF: 014.285.831-57 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. SUCESSIVAS INTIMAÇÕES DESCUMPRIDAS. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DE TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 DIAS. REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA. PRIMAZIA DO MÉRITO INVOCADA PARA ESCUSAR INÉRCIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão de reiterado descumprimento da determinação de recolhimento das custas para realização de pesquisas nos sistemas conveniados destinadas à localização do endereço da requerida.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da sentença, ao argumento de ausência de intimação pessoal por carta com aviso de recebimento ou oficial de justiça;
(ii)
nulidade da sentença, sob a alegação de inobservância do prazo de 30 dias para caracterização do abandono;
(iii)
reforma da sentença, ao fundamento de inexistência de ânimo de abandono e de incidência da primazia do julgamento de mérito;
(iv)
não arbitramento de honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a configuração de nulidade da sentença extintiva por ausência de intimação pessoal e por inobservância do prazo de 30 dias;
(ii)
aferir se a falta de recolhimento de custas indispensáveis à citação enseja extinção do processo e qual o seu adequado enquadramento legal;
(iii)
analisar o cabimento de honorários recursais quando ausente fixação na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de recolhimento das custas intermediárias indispensáveis à realização da citação inviabiliza ato processual essencial à constituição e ao desenvolvimento válido e regular do processo, o que acarreta a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

5. A extinção fundada no art. 485, IV, do Código de Processo Civil dispensa a intimação pessoal prevista no § 1º do mesmo dispositivo, considera-se suficiente a intimação do advogado regularmente constituído nos autos.

6. A invocação da sentença ao art. 485, III, do Código de Processo Civil não compromete a higidez do julgado quando a substância da decisão se amolda ao inciso IV do mesmo dispositivo, cabe ao órgão recursal a correta qualificação jurídica dos fatos narrados.

7. A inércia da parte autora por mais de três meses, mesmo após sucessivas intimações para o recolhimento das custas indispensáveis ao prosseguimento do feito, supera o prazo de 30 dias previsto no art. 485, III, do Código de Processo Civil, o que afasta a alegação de descumprimento do requisito temporal.

8. O princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto no art. 4º do Código de Processo Civil, não autoriza o litigante a se escusar do cumprimento dos deveres de cooperação e de boa-fé objetiva, tampouco serve de salvaguarda à própria inércia processual.

9. Não cabe majoração de honorários advocatícios em sede recursal quando ausente fixação na origem, ante a inexistência de base de cálculo sobre a qual incidir a verba do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 5º, 6º, 85, § 11, e 485, III, IV e § 1º; Lei n. 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 2.211.239/CE, AREsp 1.050.334/PR; TJMT, ApCiv 1022571-02.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n. 1000577-31.2023.8.11.0047, ajuizada em face de
VERALUCIA APARECIDA DA SILVA ALPINO
, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa (id. 361302886).

Na
origem
, o
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou a presente Ação Ordinária de Cobrança ao argumento de que a parte requerida aderiu ao Contrato n. 6486250, na modalidade de Empréstimo Pessoal Online Losango, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), liberado em 06/maio/2021, para pagamento em 31 (trinta e uma) parcelas mensais de R$ 3.707,55 (três mil setecentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos), com primeiro vencimento em 05/julho/2021 e último em 05/janeiro/2024.

Pontuou que a requerida tornou-se inadimplente desde a 9ª prestação, vencida em 05/março/2022, o que ensejou o vencimento antecipado do pacto e o débito atualizado de R$ 98.023,27 (noventa e oito mil e vinte e três reais e vinte e sete centavos). Postulou a procedência da demanda para condenar a requerida ao pagamento da referida quantia, acrescida de honorários advocatícios (id. 361302379).

Posteriormente, foi deferida a substituição processual em favor do
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, com a retificação do valor da causa para R$ 123.976,12 (cento e vinte e três mil novecentos e setenta e seis reais e doze centavos) (id. 361302860).

No curso do processo, frustradas as tentativas de citação da requerida por insuficiência de endereço (ids. 361302858 e 361302876), o autor postulou a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD para localização de novos endereços (id. 361302882).

O Juízo de origem determinou a intimação do autor para comprovar o recolhimento das custas para as referidas pesquisas, no prazo de 15 (quinze) dias (id. 361302883). Após pedido de dilação (id. 361302884), foi concedido prazo adicional de 5 (cinco) dias para o recolhimento, sob pena de indeferimento do pedido (id. 361302885).

A
sentença
extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil. O Juízo singular fundamentou que a parte autora foi devidamente intimada para comprovar o recolhimento das custas e permaneceu inerte, configurando o abandono da causa (id. 361302886).

Embargos de declaração
opostos pela parte autora foram rejeitados, sob o fundamento de que não houve vício a ser sanado, porquanto a parte autora foi intimada eletronicamente em 27/janeiro/2026 para comprovar o recolhimento das custas no prazo de 5 (cinco) dias, mas manteve-se inerte até a prolação da sentença em 22/fevereiro/2026, e de que a intimação eletrônica equivale à intimação pessoal nos processos eletrônicos, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2006 (id. 361302892).

Nas
razões recursais
, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não houve intimação pessoal, por carta com aviso de recebimento ou por oficial de justiça, com advertência de extinção, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Aduz que a intimação pessoal a que se refere o referido dispositivo possui caráter sucessivo e não pode ser substituída pela intimação eletrônica realizada pelo sistema.

Sustenta, ainda, a nulidade da sentença por ausência do requisito temporal previsto no art. 485, III, do Código de Processo Civil, pois o decurso do prazo ocorreu em 06/fevereiro/2026 e a sentença foi proferida em 24/fevereiro/2026, de modo que não houve inércia superior a 30 (trinta) dias.

No mérito, argumenta a inexistência de abandono da causa por ausência de intenção de abandonar o feito, invocando o princípio da primazia do julgamento de mérito previsto no art. 4º do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, na hipótese de não provimento, pugna pelo não arbitramento de honorários recursais, sob o fundamento de que não houve fixação de honorários sucumbenciais na origem. Postula o prequestionamento do art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Nesses moldes, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a consequente cassação do
decisum
e o regular prosseguimento do feito (id. 361302890).

Não houve apresentação de
contrarrazões
, ante a ausência de citação da parte requerida.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal cinge-se a aferir se a extinção do processo, decretada com fundamento no art. 485, inc. III, c/c § 1º, do Código de Processo Civil, observou o regime legal aplicável, considerada a alegação do apelante de ausência de intimação pessoal por aviso de recebimento ou oficial de justiça, ausência de transcurso do prazo de 30 (trinta) dias e inexistência de ânimo de abandono.

O recurso não comporta provimento.

A tutela jurisdicional efetiva, assegurada pelo art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal, pressupõe que o processo se desenvolva de forma regular e cooperativa, com a observância, pelas partes, dos deveres de boa-fé objetiva (CPC, art. 5º) e de cooperação processual (CPC, art. 6º), aos quais incumbe a prática dos atos essenciais ao regular andamento do feito.

Nessa perspectiva, o ordenamento processual condiciona a subsistência da demanda à realização dos atos indispensáveis à constituição e ao desenvolvimento válido da relação processual, entre os quais se insere o correto recolhimento das custas de diligência, sem o qual não se viabiliza o cumprimento do mandado e a citação válida do réu.

A par desse cenário normativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência de recolhimento das custas intermediárias inviabiliza a realização de ato processual essencial, como a citação válida, pressuposto indispensável para a constituição e o desenvolvimento válido da relação processual, razão pela qual a sua inobservância justifica a extinção do feito com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil:

“(...)
A ausência de recolhimento das custas intermediárias inviabiliza a realização de ato processual essencial, como a citação válida, pressuposto indispensável para a constituição e o desenvolvimento válido da relação processual, razão pela qual a sua inobservância justifica a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
(...)” (STJ,
REsp n. 2.211.239/CE
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025).

Na mesma linha, a Corte Superior assentou que a hipótese de inadimplemento de custas intermediárias não exige a prévia intimação pessoal do autor, e considera suficiente a intimação do advogado constituído nos autos, porquanto a inércia em cumprir providência indispensável ao regular processamento do feito repercute no plano dos pressupostos processuais, e não no campo do abandono propriamente dito (CPC, art. 485, III).

Em identico sentido, este Tribunal de Justiça já afirmou que o cumprimento de diligências citatórias não prescinde do recolhimento das custas respectivas, de modo que a falta de pagamento dessas despesas inviabiliza o desenvolvimento válido do processo e legitima a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, hipótese que dispensa a prévia intimação pessoal do autor:

“(...)
O cumprimento da liminar de busca e apreensão, seguido da citação, não prescinde da diligência do Oficial de Justiça, de modo que a falta de pagamento das custas respectivas inviabiliza o desenvolvimento válido do processo, com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, hipótese que dispensa a prévia intimação pessoal do autor.
(...)” (TJMT,
ApCiv 1022571-02.2024.8.11.0041
, Relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, publicado no DJE em 26/02/2025).

À luz dessas premissas, impõe-se examinar a cronologia processual para aferir se, no caso concreto, houve efetiva inércia da parte apelante apta a justificar a extinção do feito.

A ação de cobrança foi distribuída em julho/2023, fundada em contrato de empréstimo pessoal celebrado entre as partes. Após sucessivas tentativas de citação infrutíferas, em razão da insuficiência do endereço residencial em zona rural, o apelante requereu a realização de pesquisa de novos endereços nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (id. 361302882).

Em 12/novembro/2025, o Juízo singular determinou a intimação do apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas necessárias à realização das pesquisas requeridas (id. 361302883).

Em 12/dezembro/2025, o apelante peticionou e requereu dilação do prazo por mais 10 (dez) dias para o recolhimento das custas, postulação tacitamente deferida pelo Juízo singular (id. 361302884).

Decorrido o prazo de dilação sem qualquer providência, em 27/janeiro/2026, o Juízo singular determinou nova intimação do apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento do pedido (id. 361302885).

Mesmo após essa terceira oportunidade, o apelante manteve-se inerte, circunstância que culminou na prolação da sentença extintiva em 22/fevereiro/2026, quase um mês depois (id. 361302886).

Da análise dessa cronologia, extrai-se que o apelante teve mais de três meses, contados desde a primeira intimação, e três oportunidades distintas para comprovar o recolhimento das custas indispensáveis ao prosseguimento do feito, sem que tivesse adotado qualquer providência efetiva.

Diante desse quadro, a alegação de ausência de intimação pessoal por aviso de recebimento ou oficial de justiça não se sustenta, porque, como visto, a hipótese dos autos não configura abandono da causa em sentido estrito (CPC, art. 485, III), mas sim ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV), uma vez que o não recolhimento das custas inviabiliza a realização da própria citação.

Nessa hipótese, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em dispensar a intimação pessoal exigida pelo § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil, e considera suficiente a intimação do patrono regularmente constituído nos autos.

Vale observar que, embora a sentença tenha invocado o inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, a substância do julgado encontra perfeito amparo no inciso IV do mesmo dispositivo, circunstância que não compromete a higidez do provimento extintivo, porquanto o juiz aplica o direito aos fatos narrados, cabe a esta instância recursal a correta qualificação jurídica da hipótese.

A pretensão de reconhecimento de nulidade pela ausência de transcurso do prazo de 30 (trinta) dias também não prospera.

Ainda que se admitisse, por hipótese, o enquadramento do caso no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, a cronologia processual revela que o apelante permaneceu inerte por prazo amplamente superior a esse marco temporal, pois, entre a primeira determinação para recolhimento das custas (12/novembro/2025) e a prolação da sentença (22/fevereiro/2026), transcorreram mais de três meses, e mesmo entre a última intimação (27/janeiro/2026) e a sentença (22/fevereiro/2026), o lapso superou os 25 (vinte e cinco) dias, o que, somado às oportunidades anteriores, evidencia a desídia processual prolongada.

Sem melhor sorte a alegação de inexistência de ânimo de abandono, porque o argumento construído sobre a primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º) não pode ser invocado como salvaguarda da própria inércia da parte.

Os deveres de cooperação e de boa-fé objetiva (CPC, arts. 5º e 6º) impõem ao litigante conduta proativa no impulso processual, sobretudo quando se trata de instituição financeira estruturalmente aparelhada para o cumprimento de obrigações processuais elementares, como o recolhimento de custas.

A reiterada postergação do cumprimento da determinação judicial, mesmo após três intimações sucessivas e mais de três meses de tolerância do Juízo singular, evidencia desinteresse objetivo no prosseguimento do feito, o que afasta a invocação retórica do princípio da primazia do mérito.

Não merece acolhimento, ainda, a tentativa de transferir ao Poder Judiciário o ônus pela paralisação do feito.

Os autos demonstram que todas as providências cartorárias foram adotadas em prazo razoável, com sucessivas oportunidades concedidas ao apelante para o cumprimento de obrigação processual elementar, de modo que a demora na tramitação resultou, em sua substancial parte, da inércia do próprio apelante, e não de qualquer falha do serviço judiciário.

Por consequência lógica, mantém-se a sentença extintiva, sem reparos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
.

Sem majoração de honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de fixação na origem (CPC, art. 85, § 11, e STJ, AREsp n. 1.050.334/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/03/2017, DJe de 03/04/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026